Tribunal: TJES
Processo: 5008320-39.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008320-39.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA DOS SANTOS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008320-39.2025.8.08.0014

RECORRENTE: NATALIA DOS SANTOS

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A recorrente adquiriu bilhete aéreo de São José do Rio Preto para Vitória, sofrendo atraso por motivos operacionais e realocação, resultando em chegada ao destino com aproximadamente 3 horas de atraso em relação ao horário previsto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo doméstico por período inferior a 4 (quatro) horas, sem a demonstração de prejuízos concretos ou reflexos extraordinários, configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 231, parágrafo único, do Código Brasileiro de Aeronáutica e do art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o atraso inferior a 4 horas é considerado, em regra, um dissabor tolerável na sociedade de consumo de massa, não gerando automaticamente o dever de indenizar.

No caso concreto, a ausência de prova de desdobramentos gravosos aos direitos da personalidade impede o reconhecimento do dano moral, mantendo-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O atraso em voo inferior a 4 horas, sem demonstração de prejuízo concreto, configura mero dissabor, não ensejando indenização por dano moral”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 7.565/1986, art. 231, parágrafo único;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1014531-68.2023.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
NATALIA DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17202232), a recorrente informa que o dano moral é presumido e se trata de culpa exclusiva da companhia aérea.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 17202539).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
haja vista que aparentemente hipossuficiente
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No caso em tela, observo que a autora adquiriu bilhete aéreo junto à requerida para voo de São José do Rio Preto (SJP) para Vitória (VIX), com conexão em Campinas (VCP), na data de 09/04/2025.

Ocorre que, a aeronave que faria o trecho SJP x VIX sofreu atraso por motivos operacionais, sendo a autora realocada em outro voo, com conexão em Confins (CFN). Diante do ocorrido, ao invés de chegar em Vitória às 10h05m a recorrente chegou às 13h09m.

O magistrado sentenciante bem abordou a matéria. O atraso do voo na chegada não superou 04 (quatro) horas, período máximo a partir do qual a Companhia Aérea é obrigada a acomodar os passageiros em outros voos e a arcar com as facilidades de comunicação, hospedagem e alimentação, consoante se vê nos dispostos do artigo 231, § único, do Código da Aeronáutica (Lei 7.565/86) e no artigo 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Tendo em vista que o atraso correspondeu a cerca de 03 horas, trata-se de algo absolutamente previsível e tolerável num voo, de modo que não decorrem transtornos maiores que justifiquem a reparação por dano moral, sendo meros dissabores que devem ser absorvidos numa sociedade de consumo de massa. Além disso, a autora não logra êxito em comprovar a ocorrência dos alegados prejuízos.

Colaciono precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. DEMORA NÃO EXCESSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso em voo inferior a 4 horas não configura, por si só, dano moral presumido (in re ipsa). A apelante não comprovou efetivo dano moral ou transtorno grave decorrente do atraso de 2 horas e 55 minutos, tratando-se de mero dissabor cotidiano, incapaz de violar atributos da personalidade. O princípio do melhor interesse da criança não foi violado, pois os danos alegados não transcendem o âmbito de mero aborrecimento. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“O atraso em voo inferior a 4 horas, sem demonstração de prejuízo concreto, configura mero dissabor, não ensejando indenização por dano moral”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145316820238110040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)